Tribunal: TJDFT
Processo: 0705511-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705511-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GLAUCIA MORAES CARDOZO RECORRIDO: CONDOMÍNIO PARANOA PARQUE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROGRAMA MORAR BEM. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O processo executivo possui como finalidade precípua a satisfação do credor, restando previsto no artigo 835 do Código de Processo Civil uma ordem preferencial de penhora a ser observada, em respeito ao princípio da menor onerosidade. 2. Na ausência de meios menos gravosos, é possível a penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel adquirido por meio do “Programa Morar Bem” para o pagamento de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel. 3. O baixo valor da dívida em comparação com o do bem não é causa, por si só, de desconstituição da penhora, uma vez que a finalidade da execução é a satisfação do crédito perseguido. 4. Recaindo a constrição judicial apenas sobre os direitos pessoais do devedor fiduciante, impossível a alienação judicial do imóvel, pois, até a quitação do financiamento, o executado não é o titular da propriedade do bem. 5. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso XII, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade dos direitos aquisitivos de imóvel alienado fiduciariamente vinculado ao programa habitacional “Morar Bem”. Destaca que a penhora dos valores pagos pela recorrente ao credor fiduciário implica uma cessão de direitos, afetando o exercício da própria posse. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal e que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso XII, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas à parte recorrida, sejam realizadas em nome dos patronos Ivo Silva Gomes Júnior, OAB/DF 38.725 e Bruno Silveira Costa, OAB/DF 41.099. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021